Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003993-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (EMBARGANTE), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES (EMBARGANTE), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLEIDSON ALVES NEVES - CPF: 888.956.026-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEUSSON ALVES NEVES - CPF: 828.004.056-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ALVES NEVES - CPF: 888.969.866-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 997.891.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 931.661.256-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE PROCLAMA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL EM INCIDENTE DE FALSIDADE E EXTINGUE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. 2. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES, herdeira e inventariante do Espólio de Nelson José Neves, contra
o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no
1003993-85.2022.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, mantendo a r. decisão do relator que, concluiu de que a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento jurisdicional que extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, caracteriza erro grosseiro que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento como Recurso de Apelação Cível
.

O embargante/apelante sustenta que v. acordão padece de omissão visto que “
se ateve a reiterar os decisórios da Decisão monocrática agravada, conduta expressamente vedada no §3o., do Art.1.021, do CPC”
, pois, “
se utilizou de motivos que não se prestam a fundamentar a improcedência do regimental e o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, não há que se falar em sentença terminativa, não se trata de ação autônoma, portanto, incorreu na conduta do inciso III, do §1o., do 489, do CPC”
(cf. Id n.o 158848157 – pág. 5).

Aduz que, “
ao deixar de seguir entendimento de jurisprudências colacionadas nas razoes recursais do regimental, de que, na ausência de previsão legal do recurso cabível, há dúvida objetiva e inexiste erro grosseiro, possibilita aplicar o principia da fungibilidade, incorreu na conduta do inciso VI, do §1o., do Art.489, do CPC.”

(
cf. Id n.o 158848157 – pág 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que,
“esta e. Câmara manifeste expressamente a respeito dos fundamentos recursais, entendimentos jurisprudenciais e dispositivos legais, invocados, o que por certo implicará na alteração do julgado
” (sic – cf. Id. no 158848157 – pág 7).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 160152697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente reeditam os mesmos argumentos contidos nas razões do agravo de instrumento, os quais já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Precisamente,
o v. acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários – e, aqui, repetidos – ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples defesa retórica das teses de adequação da interposição do Agravo de Instrumento e, alternativamente, cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade para que o recurso seja recebido como Apelação Cível, ambas já rechaçadas pela decisão agravada, e, considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Ratificada a conclusão de que a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento jurisdicional que extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, caracteriza erro grosseiro que impede aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento como Recurso de Apelação Cível, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível.

Logo,
não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelas recuperadas/embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023